Tribunal: TJDFT
Processo: 0732922-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA- PRÊMIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. ACOLHIDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO.

1. A controvérsia refere-se incidência ou não do adicional de insalubridade na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Sobre o tema foi suscitado, no processo no 0737163-55.2020.8.07.0016, incidente de uniformização de jurisprudência tendo em vista a divergência de entendimento constatada entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais d Distrito Federal.

2. O incidente foi admitido pela Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) e instaurado sob o número de processo PUILCiv 0700727-77.2021.8.07.9000.

3. Dessa forma, é imperiosa a suspensão da presente demanda até o pronunciamento final da TUJ, a fim de se evitar a propagação de julgamentos divergentes entre as turmas recursais.

4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO ACOLHIDA. Após o julgamento do incidente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, o presente feito deverá retornar ao relator para julgamento conforme a tese firmada.